Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GARANTIA REAL. ÁREA DO IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PODERES REVOGADOS. VENDA DAS UNIDADES. FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE INVERSA DA MEDIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição, omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O acórdão esclareceu que o pedido de tutela de urgência deveria ter sido deferido tendo em vista que comprovada a necessidade da medida em observância ao poder geral de cautela enquanto perdurar a discussão sobre o mérito da ação de cobrança a fim de resguardar o direito dos patronos, uma vez que caso todos os imóveis sejam vendidos e os contratantes se recusem a honrar com honorários advocatícios, a garantia perderia sua finalidade.

3. O deferimento da medida foi efetuado para que a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada não incorra em prejuízos aos embargados tendo como fundamento o previsto no contrato de honorários com garantia real.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.